Tribunal: TJMT
Processo: 1003814-53.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003814-53.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Imissão na Posse, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), BELMIRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 327.529.971-91 (APELANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), TERCEIRO INTERESSADO (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, MARIA APARECIDA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA 1ª VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – ART. 477, §2º, DO CPC – QUESITOS SUPLEMENTARES NÃO CONSIDERADOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO.

A insuficiência da instrução probatória, demonstrada pela falta de esclarecimentos do perito sobre os pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório, prejudicando a plena efetividade do direito à prova.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BELMIRO FERREIRA DA CRUZ contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande – MT, nos autos da ação de desapropriação proposta pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A ação visa à ampliação da Avenida Filinto Muller, com a desapropriação de 98,40 m2 de um imóvel urbano pertencente ao apelante. A indenização inicial foi fixada em R$ 5.801,66, conforme avaliação administrativa. Posteriormente, uma perícia judicial avaliou a indenização em R$ 20.500,00. A sentença de primeiro grau confirmou a imissão provisória na posse e declarou desapropriada a área, fixando a indenização no valor pericial.

Nas razões do recurso o apelante alega nulidade da sentença por violação ao contraditório, nos termos do § 2º do art. 477 do CPC, e por desprezar elementos de prova que indicariam um valor de mercado maior para o imóvel desapropriado. Requer a anulação da sentença ou a fixação da indenização em R$ 597,16 por metro quadrado, totalizando R$ 58.760,54.

Em contrarrazões, o Município de Várzea Grande defende a validade e fundamentação da sentença, argumentando que o laudo pericial foi elaborado de acordo com critérios técnicos e normativos adequados e que os quesitos suplementares foram apresentados de forma extemporânea. Sustenta, ainda, que os imóveis apresentados pelo apelante para comparação possuem valores superestimados e não são comparáveis diretamente ao imóvel desapropriado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O ponto central da controvérsia recursal reside na alegação de nulidade da sentença por violação ao contraditório, conforme disposto no § 2º do art. 477 do CPC. O apelante sustenta que os quesitos suplementares apresentados não foram devidamente considerados pelo juízo
a quo
, configurando cerceamento de defesa.

Para garantir o pleno contraditório e a ampla defesa, é imprescindível que os quesitos apresentados pelas partes sejam analisados e respondidos pelo perito. No presente caso, verifica-se que os quesitos suplementares, apresentados tempestivamente, não foram devidamente considerados, o que compromete a validade da perícia e, consequentemente, da sentença. Não prospera a alegação de que os quesitos suplementares foram apresentados de forma extemporânea.

O apelante argumenta que o laudo pericial desconsiderou fatores relevantes, como a localização do imóvel em uma avenida principal, e apresentou anúncios de imóveis com valores de mercado superiores aos fixados pela perícia. Tais anúncios foram rejeitados pelo juízo de primeiro grau por não serem diretamente comparáveis ao imóvel desapropriado. No entanto, os links fornecidos pelo apelante não estão mais ativos, impossibilitando a verificação dos fundamentos do recurso.

O art. 477, §2º, do CPC, estabelece que o perito do juízo tem o dever de esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é clara ao estabelecer que a homologação do laudo pericial sem oportunizar os esclarecimentos pelo perito em relação às manifestações das partes configura cerceamento de defesa. Em situações análogas, o tribunal tem decidido pela nulidade do laudo pericial e pela necessidade de realização de nova perícia, conforme ilustrado no precedente:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PERÍCIA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA - ESCLARECIMENTOS NÃO DETERMINADOS PELO JUÍZO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA - INTELIGÊNCIA DO ART. 477, §§1º, 2º E 3º DO CPC - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

1 - O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.

2 - Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que, depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia.

3 – Recurso de apelação provido”.

(N.U 0001976-49.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MÍNIMO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS QUESITOS COMPLEMENTARES APRESENTADOS PELOS RÉUS/AGRAVADOS – INOBSERVÂNCIA AS REGRAS DO ART. 477 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – ONUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA PERICIAL (CPC, ART. 95, CAPUT) – REQUERENTES BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DEVER DO ESTADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. A precária instrução probatória, evidenciada na ausência de esclarecimentos do perito acerca dos pontos divergentes do laudo pericial, caracteriza ofensa à garantia do contraditório no aspecto relacionada à plena efetividade do direito à prova

2. O art. 95, caput, do CPC estabelece que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. Tratando-se de produção de prova expressamente requestada pela parte autora o adequado é que ela arque com o ônus financeiro da perícia médica. Sendo a parte requerente da prova pericial beneficiária da assistência judiciária gratuita, transfere-se o ônus do pagamento ao Estado”.

(N.U 1011519-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. PERÍCIA. PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

- Consoante o artigo 477, §2º, do Código de Processo Civil, o perito do Juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes.

- Ocorre cerceamento de defesa quando não forem devidamente analisados ou mesmo indeferidos pelo Juízo os esclarecimentos e requerimentos formulados em relação ao laudo pericial”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0400.13.003944-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020)

Evidente, portanto, a nulidade da decisão recorrida, ante a clara violação ao direito à prova e aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no caso concreto. Persistindo a dúvida quanto ao laudo pericial elaborado, é razoável que ela seja sanada, de forma que nenhuma das partes seja prejudicada e a verdade real venha aos autos, subsidiando, de forma mais precisa, o julgamento da lide.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso para anular a decisão recorrida, determinando a reabertura da instrução processual para que sejam esclarecidos os pontos questionados no laudo pericial antes do julgamento da causa, bem como todos os atos processuais subsequentes no processo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024